Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-16.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006001-16.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINTON MATEUS MARTINS DA SILVA - CPF: 048.671.001-70 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA DE TELEFONE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais. O recorrente alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária referentes a "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" e "MORA CONTA DE TELEFONE", totalizando R$ 355,94, sem sua autorização, tendo buscado solução administrativa sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados na conta corrente do autor são devidos, considerando a ausência de comprovação de autorização prévia pelo banco reclamado, e se tal conduta gera danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista, sendo ônus da instituição financeira comprovar a existência dessa autorização, conforme art. 373, II do CPC e art. 6o, VIII do CDC.

4.
O banco reclamado não apresentou qualquer contrato ou documento que comprovasse a autorização do autor para os descontos realizados em sua conta corrente, caracterizando falha na prestação do serviço e conduta ilícita.

5.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme
arts
. 12 e 14 do CDC, sendo presumida a culpa. Adicionalmente, o art. 629 do Código Civil impõe ao depositário o dever de guarda e conservação, agravando a responsabilidade da instituição financeira.

6.
O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os descontos em conta corrente somente são lícitos quando previamente autorizados pelo correntista, sendo ônus da instituição financeira comprovar a existência dessa autorização. 2. A responsabilidade civil do banco por descontos não autorizados é objetiva, na qualidade de depositário, sendo afastada apenas por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 12, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 629; Resolução do Banco Central no 3.695/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 9/3/2022; STJ, REsp n. 2.043.687/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023; TJMT, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/08/2024; TJMT, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006001-16.2025.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente
: Welinton Mateus Martins da Silva

Recorrido
: Banco Bradesco S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Welinton Mateus Martins da Silva ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S/A. Noticiou que: a) possui conta bancária junto ao banco réu; b) identificou descontos indevidos em sua conta bancária denominados "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" e "MORA CONTA DE TELEFONE"; c) nunca autorizou tais descontos; d) buscou solução administrativa junto ao banco, mas não obteve êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o autor realiza várias movimentações em sua conta com compras no débito, recebimentos de valores, transferências, saques e pagamentos; b) as cobranças denominadas "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" e "MORA CONTA DE TELEFONE" se tratam de pagamento de conta de telefone e pagamento com cartão de crédito; c) o reclamante não comprovou que tais lançamentos decorreram de fraude ou de não reconhecimento de compras realizadas, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I do CPC; d) a relação jurídica e a legitimidade dos débitos foram comprovadas. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco não apresentou qualquer prova válida de contratação providos de assinatura ou comprovação de ciência do autor; b) não foi apresentado sequer as faturas correspondentes aos meses questionados; c) não foi juntado qualquer instrumento contratual de cartão de crédito assinado; d) a ausência de contrato ou comprovação da origem da dívida gera presunção de inexistência da relação jurídica; e) o juízo a quo julgou improcedente a demanda fundamentando-se de forma equivocada em movimentações bancárias genéricas; f) houve violação ao dever de informação e inexistência de contratação válida. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos questionados; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; c) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o autor não comprovou que buscou solução administrativa; b) os extratos bancários demonstram que as cobranças se referem a pagamentos de conta de telefone e cartão de crédito; c) o autor não comprovou que não reconhece os débitos; d) o autor jamais requereu o cancelamento de qualquer serviço ou contrato; e) o banco agiu no exercício regular de direito; f) não há dano moral a ser indenizado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como "PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV", que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)"

Vale consignar que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos, são permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo cabível invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento:

"(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)"

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou, por meio de decisão de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003. (...) (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)."

No caso em análise, o autor alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária referentes a "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" e "MORA CONTA DE TELEFONE", totalizando R$ 355,94, e que nunca autorizou tais descontos.

Analisando os autos, verifico que o banco reclamado não apresentou qualquer contrato ou documento que comprove a autorização do autor para os descontos realizados em sua conta corrente. Embora o banco alegue que os descontos são legítimos, não trouxe aos autos qualquer prova da contratação dos serviços pelo autor, como contrato de cartão de crédito assinado ou autorização para débito automático de conta de telefone.

O ônus da prova da contratação é do banco, conforme art. 373, II do CPC e art. 6o, VIII do CDC. A ausência de co
mprovante
que
demonstre
a autorização para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço.

Portanto, os descontos realizados na conta corrente do autor são indevidos, caracterizando conduta ilícita por parte do banco reclamado.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Nos termos do artigo 629 do Código Civil, os depositários são responsáveis pelos danos ocasionados pelo patrimônio colado em suas mãos.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE COFRE ALUGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. Os bancos depositários são, em tese, responsáveis pelo ressarcimento dos danos materiais e morais causados em decorrência do furto ou roubo dos bens colocados sob sua custódia em cofres de segurança alugados aos seus clientes, independentemente da prévia discriminação dos objetos ali guardados. Recurso especial não conhecido. (STJ// REsp 767.923/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 501)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a culpa. Esta responsabilidade somente pode ser afastada por fortuito externo, força maior, ou fato exclusivo do consumidor ou de
terceiro
. Adicionalmente, o artigo 629 do Código Civil impõe ao depositário o dever de guarda e conservação, agravando a responsabilidade da instituição financeira. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A responsabilidade civil do banco por descontos não autorizados é objetiva, na qualidade de depositário, sendo afastada apenas por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. (...) (N.U 1024209-51.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)"

No caso em análise, o banco reclamado não comprovou a existência de qualquer excludente de responsabilidade. Ao contrário, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na realização de descontos em conta corrente sem a devida autorização do correntista.

Ademais, na qualidade de depositário dos valores do autor, o banco tem o dever de guarda e conservação, respondendo pelos danos ocasionados ao patrimônio sob sua custódia.

Portanto, configurada a conduta ilícita e o nexo causal, resta analisar os danos sofridos pelo autor.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

No presente caso, embora tenha sido constatada a cobrança indevida, é possível que o equívoco tenha ocorrido por engano justificável, considerando que os descontos se referem a serviços comumente contratados pelos clientes bancários.

Assim, o autor faz jus à restituição simples dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente, totalizando R$ 355,94 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso dos autos, o desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)."

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência dos débitos referentes a "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" e "MORA CONTA DE TELEFONE" descontados da conta bancária do autor;

b)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 355,94 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

c)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(
STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025